Tribunal: TJSP
Processo: 1105963-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a obrigação de fazer. Parcial procedência em primeiro grau.

Incontroversa rescisão contratual com manutenção de cobrança por prestação de serviços. Determinada a cessação de cobranças. Coerência da ordem diante da não impugnada rescisão do contrato.

"Astreintes". Escorreita

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa e internet. Ação declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a obrigação de fazer. Parcial procedência em primeiro grau.

Incontroversa rescisão contratual com manutenção de cobrança por prestação de serviços. Determinada a cessação de cobranças. Coerência da ordem diante da não impugnada rescisão do contrato.

"Astreintes". Escorreita aplicação. Concessão de tutela antecipada. Exegese do art. 536, §1o, do Código de Processo Civil. Despropositado afastamento ou diminuição de seu valor.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105963-10.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelado ITEK INDUSTRIA E COM DE PROD
TEXTEIS E HOSPITALARES LTDAME.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
Voto no 44.639
Apelação n° 1105963-10.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Telefonica Brasil S/A
Apelado: Itek Industria e Com de Prod Texteis e Hospitalares Ltda. - Me
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Telefonia fixa e internet. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito e de condenação a
obrigação de fazer. Parcial procedência em primeiro grau.
Incontroversa rescisão contratual com manutenção de cobrança
por prestação de serviços. Determinada a cessação de
cobranças. Coerência da ordem diante da não impugnada
rescisão do contrato.
“Astreintes”. Escorreita aplicação. Concessão de tutela
antecipada. Exegese do art. 536, §1o, do Código de Processo
Civil. Despropositado afastamento ou diminuição de seu valor.
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito e de
condenação a obrigação de fazer, reportada a contrato de prestação de
serviços de telefonia fixa e internet.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
A r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar inexigíveis as cobranças pelo contrato de prestação de serviço de
solução de TI após o seu cancelamento, em agosto de 2019, imponto à ré a
obrigação de não fazer, consistente em não cobrar valores correspondentes
ao contrato rescindido, nem promover inscrição nos órgãos de proteção ao
crédito, sob pena de multa de R$500,00 por cobrança indevidamente
realizada a partir da intimação da decisão e de R$500,00 por dia de
publicidade negativa, limitada a R$50.000,00.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento
das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apelou a ré para a reforma da conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que a declaração de inexigibilidade da multa

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
rescisória viola frontalmente o princípio da força obrigatória dos contratos,
pois não observa o prazo de fidelização de trinta e seis meses livremente
contratado pelas partes.
Tem que a r. sentença é arbitrária ao liberar a apelante de
qualquer pagamento em relação ao serviço denominado soluciona TI, ao
mesmo tempo em que deixa de obrigar a autora a devolver os
equipamentos contratados, mesmo que ela não negue que esteja de posse
dos equipamentos pertencentes à prestadora de serviços.
Sustenta que a devolução dos equipamentos é condição
essencial para que seja interrompida a faturação do serviço, razão pela qual
a cominação de multa é medida exacerbada e deve ser excluída até a
efetiva devolução das máquinas.
Alternativamente, pugna pela redução da limitação da multa,

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
pois reputa que a limitação em R$50.000,00 seja irrazoável e
desproporcional.
Recurso recebido, processado e respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
Como bem observou o d. Juízo “a quo”, é incontroverso o
cancelamento do contrato objeto da ação e a ré não trouxe as gravações
telefônicas nem o instrumento contratual que legitimaria a cobrança de
multa, o que deve militar em seu desfavor.
Por outro lado, a autora apresentou documentos que indicam a
solicitação à ré de retirada dos equipamentos que estavam em seu poder ou
a informação acerca de para onde deveriam ser enviados, demonstrando

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
sua boa-fé.
Dessa forma, não se pode deixar de concluir que a não
devolução dos equipamentos se deu exclusivamente por inércia da ré, a
qual não pode ser convertida em desfavor da autora com manutenção de
cobrança por um serviço não mais prestado, diante da incontroversa
rescisão do contrato firmado entre as partes.
Quanto às “astreintes”, estas foram fixadas adequadamente,
nos termos do artigo 536, §1o, do Código de Processo Civil, tendo por
finalidade a persuasão impositiva de pronto cumprimento da determinação
judicial concedida com destaque de urgência.
Eventual montante alcançado a esse título, multa por
descumprimento, poderá ser revisto, conforme preconiza o art. 537, §1o, do
Código de Processo Civil, inclusive em sede de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
Todavia inexiste razão para seu afastamento, sob pena de franquear à parte
obrigada avaliar o interesse no cumprimento da determinação jurisdicional
ou não em detrimento do bem jurídico tutelado.
Com efeito, a partir do momento em que se está diante de
decisão judicial, concessiva inclusive de tutela antecipatória de urgência,
não há qualquer justificativa para que a ré questione ou postergue seu
cumprimento, sobretudo em razão da segurança jurídica conferida na
determinação.
Daí porque se mantém inalterada, inclusive em seu valor, a
medida de apoio arbitrada, sem que com isso se tenha constituído efetivo
crédito em favor dos autores, senão por ocasião da instauração de incidente
processual para a verificação do não cumprimento do comando liminar a
contento.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1105963-10.2019.8.26.0100
Por essas razões, a r. sentença merece ser mantida, inclusive
com relação ao ônus sucumbencial a ser suportado pela ré, entretanto, com
fixação dos honorários advocatícios devidos ao patrono da parte adversa
em R$1.500,00, diante do irrisório valor dado à causa, já considerada a
paga pelos serviços prestados também na fase recursal.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator